Tribunal: TJSP
Processo: 1125253-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância a determinar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

Recurso do réu provido, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos autores.

(TJSP; Apelação Cível 1125253-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância a determinar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

Recurso do réu provido, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos autores.